Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-14.2022.8.11.0033
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001592-14.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOÃO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA (APELADO), JOAO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 036.868.701-50 (APELADO), ALEJEVANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 839.703.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JOICE NOVAES - CPF: 074.396.171-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIO NUNES DA PAIXAO - CPF: 021.016.132-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS NUNES DA PAIXAO - CPF: 014.724.482-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE DOS SANTOS - CPF: 057.396.191-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor de acusado da prática do crime de lesão corporal contra sua convivente, previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal. A denúncia narrou que, em 27 de maio de 2022, no interior de um bar, o acusado desferiu golpes de canivete contra a vítima, causando-lhe lesões no braço e na perna. O juízo de primeiro grau absolveu o réu por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para a condenação do réu, notadamente diante da ausência de prova pericial e da inexistência de confirmação da autoria sob o crivo do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação penal exige prova suficiente da autoria e materialidade do delito, de modo a afastar qualquer dúvida razoável sobre a responsabilidade do acusado.

4.

No caso, a autoria delitiva não foi confirmada em juízo, uma vez que a vítima e a única testemunha presencial não foram ouvidas na fase processual, limitando-se a prova oral aos depoimentos dos policiais militares, que não presenciaram os fatos e relataram apenas aspectos periféricos.

5.

O exame de corpo de delito não foi realizado, pois a vítima não atendeu à requisição, impossibilitando a aferição técnica da potencialidade lesiva das supostas agressões.

6.

A ausência de produção de provas essenciais sob o contraditório configura perda da chance probatória e impede a formulação de um juízo condenatório seguro, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Diante da fragilidade do conjunto probatório e da incerteza quanto à dinâmica dos fatos, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal exige a comprovação inequívoca da autoria e materialidade delitivas, sendo inadmissível decisão condenatória fundada em prova frágil ou unilateral.

2. A ausência de produção de provas essenciais sob o contraditório caracteriza perda da chance probatória e inviabiliza a condenação. 3. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria ou a dinâmica dos fatos, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do réu.

__

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 13º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.121.042/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2024, DJe 12/04/2024; STJ, HC n. 776.101/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/11/2023, DJe 28/11/2023; TJMT, N.U 0001492-77.2019.8.11.0099, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18/02/2025, DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0005491-40.2004.8.11.0042, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, consequentemente, absolveu o acusado
João Ricardo Rodrigues de Souza
,

da imputação da prática do crime previsto no art.

129, § 13º, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença acostada no id. n. 249939762 – págs. 221/226).

O apelante sustenta que as provas obtidas são suficientes para comprovar a autoria delitiva pelo apelado. Requer o provimento do recurso, para que a inicial acusatória seja julgada procedente, com a consequente condenação do apelado nos termos da denúncia (id. 249939767).

As contrarrazões foram apresentadas pela combativa Defensoria Pública, que refutou os argumentos do órgão acusador, postulando o não provimento do recurso (id. 249939773).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor José Norberto de Medeiros Junior, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (id. 251762683),
verbis
:

Sumário: Apelação Criminal – Lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal) – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação do réu nos exatos termos da inicial acusatória – Viabilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras da vítima e testemunha ocular na fase inquisitorial, corroboradas pela declaração judicial do policial militar Alejevano Ferreira da Silva – Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” – Ausência do exame de corpo de delito – Prescindibilidade do exame pericial para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como o prontuário médico, fotografias que demonstram a existência das lesões e depoimentos da vítima e testemunhas – Contexto probatório hígido e suficiente – Sentença que deve ser reformada – Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público pretende, em síntese, a condenação do apelado
João Ricardo Rodrigues de Souza
da imputação da prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, em tese, praticados em 27 de maio de 2022, contra sua convivente Daiane dos Santos, assim descritos na inicial acusatória:

[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27 de maio de 2022, por volta das 21h30min, nas dependências do estabelecimento comercial “Bar e Conveniência M. N.”, situado na Avenida São Paulo, nº 1928, bairro Jardim Planalto, em São José do Rio Claro/MT,
JOÃO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA
ofendeu a integridade corporal de sua convivente,
Daiane dos Santos
, causando-lhe lesão corporal, por condições do sexo feminino.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o denunciado e a vítima estavam ingerindo bebidas alcoólicas em um bar quando, então, passaram a discutir por motivos de somenos importância.

A partir daí, o increpado, porquanto não satisfeito com o entrevero verbal, sacou um canivete que trazia consigo e desferiu golpes contra a ofendida, atingindo-a no braço e na perna, dando causa às lesões descritas no prontuário médico de ID 93871957 e ilustradas pelas imagens de ID 93870589 [...]
(
sic
do id. 249939680).

Concluída a instrução processual, o juízo singular julgou improcedente a denúncia, destacando a fragilidade das provas e, em especial, porque a vítima e a única testemunha presencial não foram ouvidas em juízo, tampouco foi realizado exame de corpo de delito, eis que a vítima não atendeu ao chamado da produção da referida prova.

No que interessa, transcrevo parte da fundamentação adotada na sentença de primeiro grau:

[...] A autoria delitiva, por sua vez, é incerta e questionável, de acordo com as provas colhidas em sede judicial.

O policial militar Elvis Nunes Paixão, em juízo, declarou que não teve acesso às versões dos fatos apresentadas pela vítima nem pelo réu (minuto 2:20 a 2:30). Afirmou que foi responsável pela abordagem, na qual foi possível ver que o réu portava um canivete com “manchinhas” que aparentavam ser sangue e a vítima tinha o pulso direito lesionado (minuto 2:11 a 2:20). Narrou que ambas as partes estavam “bastante embriagadas” (minuto 4:48 a 4:52 – ID 127524570).

O policial militar Alejevano Ferreira da Silva declarou em juízo que recebeu um telefonema para se dirigir a uma loja de conveniência onde um casal estaria brigando. Afirmou que a vítima, o réu e uma mulher chamada Ana Joice estavam ingerindo bebida alcoólica há algum tempo, sendo visível o estado de embriaguez do casal (minuto 1:20 a 1:56). Contou que a vítima tinha “dois riscos” um no pulso outro na coxa (minuto 2:01 a 2:07). Informou que, em revista, foi encontrado um canivete no bolso do réu, mas ele não esboçou qualquer reação ao ser abordado (minuto 2:18 a 2:55). Relatou, por fim, não saber quem iniciou as agressões (minuto 3:37 a minuto 4:28 – ID 127524570).

A vítima Daiane dos Santos e a testemunha Ana Joice Novaes, que estava no momento da briga, não foram ouvidas em juízo, pelos motivos declarados no termo de audiência de ID 165333492.

Por outro lado, em sede policial, a vítima declarou que foi a primeira vez que o réu a agrediu. Narrou que estavam embriagados e que chegou a acertar uma mesa no acusado (ID 93870587).

A testemunha Ana Joice Novaes afirmou, em sede policial, que é colega da vítima. Declarou que, no dia dos fatos, a ofendida “começou a falar coisas do passado do suspeito e proferiu diversos xingamentos contra o amásio e este desferiu um tapa no rosto dela; que Daiane revidou com um tapa no rosto do suspeito momento em que ele retirou um canivete do bolso e desferiu um golpe no braço de Daiane; que a vítima jogou uma mesa da direção de João Ricardo e ele desferiu outro golpe de canivete na perna de Daiane” (ID 93871953).

É importante destacar que não foi realizado exame de corpo de delito na vítima, pois ela não atendeu à requisição (ID 93871965 - pág. 3).

Dessa forma, não foi possível atestar a gravidade das lesões. O policial militar Alejevano Ferreira da Silva declarou, em juízo, que se tratavam de “dois riscos” apenas (minuto 2:01 a 2:07– ID 127524570).

Assim, do conjunto probatório colhidos nos autos, tenho que, mesmo havendo a comprovação da materialidade e autoria delitivas, não se apurou, com a certeza necessária exigida ao processo penal – que busca a verdade real -, quem iniciou as agressões analisadas nos autos, podendo, um ou outro estar agindo em legítima defesa, sendo imperativa a absolvição.

Destarte, pairam severas dúvidas sobre a real dinâmica dos fatos, uma vez que os elementos trazidos nos autos retratam um cenário de desentendimento mútuo, com ânimos exaltados e, no mínimo, agressões recíprocas, havendo dúvida razoável a respeito de quem efetivamente as inaugurou, de modo que a hesitação deve militar em favor do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo. [...]
(
sic
do id. 249939762).

Como bem destacado pela magistrada sentenciante, é forçoso reconhecer que não é possível afirmar, com a segurança e certeza necessária, que os fatos ocorreram conforme narrados pela vítima e testemunha ouvidas apenas na fase policial.

Com efeito, durante a audiência de instrução e julgamento, foram colhidos apenas os depoimentos dos policiais militares, estando o réu revel, enquanto a vítima e a única testemunha presencial não compareceram.

Nesse contexto, embora os autos contenham imagens da vítima supostamente agredida, não há laudo pericial que ateste sua integridade física ou mensure a potencialidade lesiva das alegadas agressões. Assim, tais imagens, desprovidas de exame técnico e sem respeito à cadeia de custódia prevista no art. 158 do Código de Processo Penal, não podem, por si sós, fundamentar uma condenação.

Por outro lado, há indícios de que o casal reatou o relacionamento e que, na ocasião dos fatos, ocorreram agressões mútuas. O conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente para embasar um decreto condenatório, uma vez que não foram produzidas provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tornando inviável uma condenação isenta de dúvidas.

A vítima foi ouvida apenas na fase inquisitorial e, ainda assim, relatou a existência de violência recíproca, afirmando que ambos estavam em um bar consumindo bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão. Segundo seu relato, o acusado sacou um canivete que portava consigo, ao passo que ela arremessou uma mesa contra ele. Afirmou, ademais, que foi a primeira vez que aconteceu um entrevero deste com o apelado.

Nesse panorama, não é possível identificar, com a certeza necessária, a real dinâmica dos fatos e a confirmação em juízo da suposta lesão causada pelo apelado, do qual o policial militar limitou-se a dizer que notou que a vítima apresentava dois riscos, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença absolutória do apelado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Como é sabido, a condenação apenas pode ser decretada quando os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Sobre a ausência de provas, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar casos análogos, tem reiteradamente decidido:

“O pedido de condenação do acusado esbarra na Súmula 7/STJ, tendo o Tribunal local, soberano no exame dos fatos e provas da causa, destacado diversas incongruências nos depoimentos em que se baseia o Ministério Público. 2. A falta de produção de provas essenciais para a elucidação dos fatos configura perda da chance probatória, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior no ponto. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 2.121.042/SP, Relator Ministro RIBEIRODANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

“[...] 3.
O processo penal tem compromisso com a verdade, mas não de forma absoluta, pois há outros valores protegidos pelo Estado durante a persecução penal. A busca da verdade sujeita-se, portanto, a limites epistemológicos e éticos, relacionados à necessidade de se observarem regras de maior confiabilidade e idoneidade da prova, bem como de se protegerem garantias e direitos do acusado. [...] 7. "'Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance - com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) -, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída'(ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462)" (AREsp n. 1.940.381/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 16/12/2021). 8. "Apesar de os fatos serem gravíssimos e ser dever do Estado não incorrerem proteção insuficiente aos bens jurídicos merecedores de tutela penal, essa obrigação não pode ser cumprida da maneira mais cômoda, com a prolação de condenações baseadas em prova frágil, mormente quando possível a produção de elemento probatório que, potencialmente, possa resolver adequadamente o caso penal" (HC n. 706.365/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 30/5/2023).[...]
(HC n. 776.101/SP, relator Ministro ROGERIOSCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

Esse é o mesmo entendimento aplicado por este Tribunal:

[...] As provas colhidas nos autos, consistentes no boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e nos depoimentos policiais, não demonstram, de forma inequívoca, a autoria do delito, pois não houve oitiva da vítima na fase judicial e as testemunhas limitaram-se a reproduzir o relato extrajudicial dela, sem confirmação independente dos fatos delituosos. (...)
(N.U 0001492-77.2019.8.11.0099, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo a absolvição de
João Ricardo Rodrigues de Souza
quanto a prática do crime do art. 129, § 13º, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025